Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Número do processo: 0707441-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODOLFO HIENDLMAYER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0739317-28.2019.8.07.0001, ajuizada por RODOLFO HIENDLMAYER, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. Por meio da decisão agravada, o juiz da 2a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares de incompetência para processamento do feito e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. O magistrado também rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu no momento do resgate, na data de 8/8/2018, esclareceu que “De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da “actio nata”), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação transcurso do prazo “prescribendi”, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC).” (ID 58676595). Em seu agravo de instrumento, o Banco do Brasil pede a reforma da decisão agravada. Argumenta que há incompetência absoluta da justiça estadual, devendo o feito ser julgado na justiça federal, diante do litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega que, com base na norma do Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995. Assevera que no pleito sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP, deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa a União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Afirma que a gestão do fundo, por sua vez, fica a cargo do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP (CDPIS/PASEP), órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, nos termos da norma do art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Aduz que houve a prescrição da pretensão da parte recorrida, uma vez que o prazo prescricional é quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago (ID 15329448 e 15329446). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. I – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL Na inicial, o autor pretende discutir a correção monetária e juros relativos aos depósitos realizados no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Alega que o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação por ser o gestor das contas individualizadas do PASEP. A Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), foi regulamentada pelo Decreto Federal no 4.751/2003, que preconizou, em seu art. 7o, que o referido fundo unificado seria gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Em relação às atribuições designadas ao Banco do Brasil, a Lei Complementar no 26/1975 esclareceu o seguinte: “Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP.” Com efeito, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. Esse é o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. LEI COMPLEMENTAR 26/75.[...] Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). De fato, a pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. II - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O Banco do Brasil alega que há incompetência da Justiça Comum Estadual. Sustenta que há litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, porquanto compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo. O tema já foi dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE.” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019) Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. Ademais, conforme julgado desta Corte de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. Agravo de Instrumento Provido.” (07067279820198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 04/09/2019) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida neste particular. III – PRESCRIÇÃO O agravante defende a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto no 20.910/32. O cerne da presente demanda é a efetiva aplicação dos índices de correção pelo Banco do Brasil nas contas de PASEP de titularidade do autor. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. A propósito: “[...] 3.Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.205.277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [...] (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019)” “[...] IV - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 8/8/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 18/12/2019. Nesse mesmo sentido: “[...] O termo inicial do prazo prescricional, aplicada a teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário é cientificado dos fatos. [...]” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019) – g.n. “[...] 6. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória deve observar o princípio da actio nata. [...]” (07002806820188070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 1/7/2019)” – g.n. “[...] 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. [...]” (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019). Assim, deve ser mantida a decisão agravada também neste ponto. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator